Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE E APLICAÇÃO DOS NOVOS PERCENTUAIS RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – GHPP. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905.357 – TEMA 864. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. O Acórdão recorrido reconheceu a impossibilidade de compelir o Distrito Federal a implementar, na folha de pagamento dos substituídos, a última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.190/2013, bem como os percentuais relativos à Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP, diante da incapacidade financeira de realização das previsões legais no respectivo exercício fiscal, o que não impediria, em exercícios posteriores, a destinação de receitas orçamentarias suficientes para a integralização dos reajustes previstos.
2. Embora o Acórdão tenha mencionado o Recurso Extraordinário 905.357 - Tema 864 – para endossar os argumentos alusivos à impossibilidade de implementação de reajuste salarial e dos percentuais relativos à Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas - GHPP, o fez a título de acréscimo argumentativo, considerando as alegações do apelante a respeito da identidade de matéria.
3. Em se tratando de reajuste remuneratório previsto em Lei Distrital específica, de natureza não orçamentária, verifica-se a existência de particularidade entre a tese abordada na aludida Repercussão Geral, a qual versa sobre a revisão geral anual dos servidores públicos estabelecida apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aquela discutida nos presentes autos, qual seja, a pretensão de implementação de reajustes salariais direcionados a categoria profissional definida.
4. Apesar de a hipótese destes autos não se submeter integralmente ao mencionado precedente vinculante proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de similitude fática, conforme acima evidenciado, nota-se, na esteira do que restou assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015002005517-6, proposta perante o Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, que inexistindo dotação orçamentária própria e específica na Lei Orçamentária Anual, tampouco previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não há condições de se implementar a última parcela do reajuste de vencimentos da categoria substituída e a Gratificação de Habitação por Políticas Públicas – GHPP.
5. As informações acostadas pelo autor a respeito da promulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 (Lei Distrital no 6.934, de 5 de agosto de 2021), que implementou a terceira parcela do reajuste em abril de 2022, corroboram o entendimento aqui delineado em relação à ineficácia da norma durante o período que não houve previsão orçamentária da verba remuneratória. Assim, havendo dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi possível implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.190/2013.
6. A despeito da disposição contida no art. 56 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que consolidou como débito em favor dos servidores os aumentos e vantagens concedidas por lei específica e não implementados em razão da ausência de dotação orçamentária, não há que se falar em reconhecimento da procedência da pretensão autoral relativa ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Isso porque, na esteira do posicionamento aqui firmado, o pagamento da referida parcela depende, cumulativamente, de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica na Lei Orçamentária Anual, a qual não se tem notícia.
7. Reexame realizado. Acórdão mantido.